Tribunal: TJBA
Processo: 8001178-40.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001178-40.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO PEDRO RODRIGUES RIBEIRO JATOBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ART. 147 A DO CP.
STALKING
.

SENTENÇA
A QUO
QUE ABSOLVEU O RÉU.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. VÍDEOS, GRAVAÇÕES DE VOZ E PRINTS DE WHATSAPP. REFORMA DA DECISÃO. RÉU CONDENADO A 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 15 DIAS-MULTA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS A SER FIXADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TEMA 983 STJ.

1. Comprovados autoria e materialidade do crime do art. 147-A, § 1º, II, do CP, deve ser afastada a decisão absolutória por insuficiência de provas, impondo-se a condenação.

2.
Segundo o professor Rogério Sanches Cunha
(
Manual de Direito Penal: parte especial, 15 ed., p. 246
)
, tal tipo penal surgiu com a justificativa de suprir uma lacuna e de tornar proporcional a pena para uma conduta que, embora muitas vezes tratada como algo de menor importância, pode ter efeitos - especialmente psicológicos - muito prejudiciais na vida de quem a sofre.

3.
Sobre o assunto, ensina
também
Rogério Sanches Cunha
(
Manual de Direito Penal: parte especial, 15 ed., p. 248
)
que o crime de perseguição ou stalking é estruturado com uma ação nuclear
(
perturbar
)
, que pode atingir a vítima a] ameaçando sua integridade física ou psicológica; b] restringindo sua capacidade de locomoção e c] invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

4.
Trata-se, ademais, de crime habitual, tendo em vista que o tipo penal é expresso sobre a necessidade de a perseguição ser praticada reiteradamente,
o que ocorreu no caso em tela, como se verifica através dos prints, áudios e vídeos acostados aos autos.

5.
Por conseguinte, imperiosa a reforma da sentença combatida, para condenar o
Apelado
pela
prática do delito insculpido no artigo 147-A do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006
(stalking)
, revelando-se procedente a insurreição acusatória
e em consonância com o parecer da douta Procuradoria
.

6.
Diante disso, a sanção para o crime do artigo 147-A do Código Penal resta definitivamente cominada em 09 [nove] meses de reclusão
em regime aberto
e 15 [quinze] dias-multa.
Promov
e-se
a substituição da pena privativa de liberdade por
uma
pena restritiva de direitos
a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais, vez que pre
enchidos
os requisitos do art. 44 do CP.

7
. Havendo pedido expresso da acusação na denúncia de fixação do valor mínimo para reparação de danos morais à vítima, correta a sua fixação, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como as condições do ofensor e gravidade da conduta perpetrada [violência doméstica de gênero]. Precedentes STJ,
(
TEMA 983, STJ
)
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO NO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 147-A, § 1º, INCISO II, CP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8001178-40.2024.8.05.0146
, em que figura como Apelant
e

o r.
ministério público do estado DA BAHIA

e como Apelado

JOÃO PEDRO RODRIGUES RIBEIRO JATOBÁ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E

DAR-LHE

PROVIMENTO

,
nos seguintes termos.